Tribunal: TJPA
Processo: 0804426-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804426-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDO SOUZA CORREIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 E PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia covid19.

2
. Analisados os autos,
tem-se que a presente ordem não merece ser conhecida, vez que veicula argumentos já apreciados em habeas corpus anterior, qual seja, o nº 0803417-63.2020.8.14.0000, julgado na última sessão virtual, datada de 19 a 21 de maio do corrente ano.

3.
Portanto, havendo reiteração de argumentos já apreciados, o não conhecimento da ordem é a medida de rigor a se impor.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Aldo Souza Correia.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Maria Célia FIlocreão Gonçalves

Processo nº:
0804426-60.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Aldo Souza Correia
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o paciente encontra-se atualmente em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), com direito a progressão ao aberto em 02/08/2020, a qual foi concedida, sob condição suspensiva, para ser gozada a partir da data em questão. No entanto, considerando os riscos de contágio pela permanência do paciente até a data citada, qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, a autoridade coatora indeferiu o pedido, contrariando a Recomendação nº 62 do CNJ.

Alega, em resumo, situação de pandemia COVID19.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para conceder prisão domiciliar ao paciente.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 13/05/2020 (Id. nº
3066240
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 14/05/2020, prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3100163
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 21/05/2020 (Id. nº 3107086) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
situação de Pandemia COVID19 apta a conceder prisão domiciliar ao mesmo,

Compulsando os presentes autos, tenho que a presente ordem não merece ser conhecida, vez que veicula argumentos já apreciados em habeas corpus anterior, qual seja, o nº 0803417-63.2020.8.14.0000, julgado na última sessão virtual, datada de 19 a 21 de maio do corrente ano, a qual resultou na seguinte ementa:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 E PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO ANTECIPADA, BEM COMO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO – CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZO RAZOÁVEL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia covid19 e pelito de progressão antecipada, tal como alegação de excesso de prazo.

2
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com concessão de prisão domiciliar ao paciente, tem-se que não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo o paciente nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020, deve ser rechaçada a presente alegação.

E mais, ainda, como verificado pelo Ministério Público de 2º grau, o paciente ostenta as seguintes condenações:

“01 – Processo nº 0000000-02.0072.0.19.1432. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, de reclusão. Regime: FECHADO. Transito em Julgado: 16/06/2008.

02 – Processo nº 0007534-20.2001.8.14.0104. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, de reclusão. Regime: SEMIABERTO. Transito em Julgado: 02/07/2010.

03 – Processo nº 0002877-33.2006.8.14.0401. Artigo 157, § 2º, CP. Pena: 06 (seis) anos, 08 (meses), de reclusão. Regime: SEMIABERTO. Transito em Julgado: 16/01/2018.

Total das Penas: 20 (vinte) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão. Regime: FECHADO”

Em sendo as três por crime contra a pessoa (roubo majorado), em nada se recomenda a concessão de prisão domiciliar ao paciente, ainda que em 18/03/2020 tenha o juízo decidido que
“DEFERIU, sob condição suspensiva, cujo direito se implementará, a partir de 02/08/2020, a PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO para o ABERTO”
.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado casuisticamente com cuidado cada situação.

3
. Quanto à alegação de excesso de prazo, tem-se que o pedido fora postulado ao Juízo em 26/03/2020, e, em se ponderando um critério de razoabilidade e levando-se em conta a excepcional situação de pandemia que vivenciamos, não se verifica qualquer mora processual apta a fazer conceder o benefício, frisando-se que o pleito principal está sendo analisado nesta via com o fim de se evitar qualquer lesão ao direito jurisdicional do paciente.

4
. Quanto ao pedido de progressão antecipada, resta completamente descabida, vez que já o fora deferido pelo Juízo a quo, contudo, em condição suspensiva.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Sobre o não conhecimento de via estreita que ventila argumentos já apreciados, colaciono:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Portanto, o não conhecimento da presente ordem é a medida de rigor a se impor, ante a reiteração de argumentos já apreciados.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020